Tribunal: TJSP
Processo: 2194954-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação. Gratuidade da justiça que não se estende à penalidade por litigância de má-fé nos exatos termos do art. 98, §4o, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.